Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704493-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEDIR CASAGRANDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0719334-38.2022.8.07.0001, rejeitou em parte a impugnação apresentada pelo banco agravante. Em suas razões recursais, alega, dentre outros pontos, que o valor da indenização PROAGRO deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Contudo, o juízo agravado esposou o entendimento no sentido de que o valor da indenização do PRO-AGRO deve ser decotado do valor do débito liquidando, não havendo interesse recursal do agravante quanto ao ponto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o agravante para se manifestar acerca de eventual conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 14:51:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador